Tribunal: TJDFT
Processo: 0720127-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recurso em face de ato judicial que não ostenta conteúdo decisório recorrível não merece ser conhecido, nos termos do art. 1.001 do CPC.
2. No caso dos autos, em que pese se tratar de “decisão”, o ato judicial agravado limita-se a ordenar o ofício ao órgão empregador do Apelante para o cumprimento da sentença recorrida, tratando-se de ato de mero expediente.
3. Agravo interno não conhecido.